Tribunal: STF
Processo: AI 708224
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. VINCULAÇÃO DESTA CORTE AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
   PROFERIDO PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
   ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL ORDINÁRIA. SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - O juízo de admissibilidade realizado pelo
   Tribunal a quo não vincula esta Corte. Precedentes.
II - Recurso
   extraordinário interposto contra decisão monocrática que rejeitou
   os embargos de declaração em apelação. Ausência de decisão de
   única ou última instância, incidência do óbice da Súmula 281 do
   STF.
III - Agravo regimental improvido.